Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-15.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇAO DE CONDOMÍNIO. REVELIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. HIPÓTESE NÃO AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, admitindo-se a juntada extemporânea de documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
2. Havendo dúvida a respeito do imóvel indicado, ante a inconsistência entre a numeração apontada na inicial e o imóvel integrante da relação de bens a partilhar apontados na Ação de Divórcio das partes litigantes, caberia ao autor apresentar os documentos necessários a comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, independentemente da decretação da revelia da parte ré.
3. Não se tratando de documento novo, não é admissível a sua juntada após a fase de instrução do processo, mormente após a prolação da sentença, sem que tenha sido apresentada justificativa plausível.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.